Tribunal: TJES
Processo: 5000889-94.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-94.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra o acórdão de id 14126631, que deu provimento à apelação interposta por Maria Lucia Pinto Batista.

Nas razões recursais de id 14816123, o embargante alega em síntese que há omissão no acórdão não ter se manifestado sobre a compensação do valor do empréstimo creditado em benefício da embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A análise da autenticidade e regularidade de contratos bancários, especialmente aqueles firmados por meios eletrônicos com consumidores idosos, exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade, sob pena de nulidade do negócio jurídico. 2. É da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de elementos técnicos mínimos, como dados de geolocalização e qualidade da imagem, compromete a validade do contrato. 3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos causados por falha na prestação do serviço bancário, como a celebração de empréstimo fraudulento. 4. A repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, aplicando-se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1413542/RS, a partir de 30/03/2021. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo não contratado, causam dano moral presumido, caracterizando privação de verba de natureza alimentar e alteração do bem-estar psicológico do consumidor. 6. Recurso provido.

No que se refere ao pedido de compensação de valores, não se verifica omissão, tampouco contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou a questão ao reconhecer que o contrato impugnado é nulo em virtude de vício de consentimento. Com base nisso, determinou-se a devolução dos valores com fundamento na tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a repetição do indébito deve observar a boa-fé do consumidor e a data da consolidação da jurisprudência sobre o tema.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.